Tribunal: TJDFT
Processo: 0705079-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705079-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CARONE NETO RÉU ESPÓLIO DE: YVETTE AMARAL NUNAN EUSTAQUIO REPRESENTANTE LEGAL: NELSON AMARAL NUNAN EUSTAQUIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JORGE CARONE NETO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por ESPÓLIO DE YVETTE AMARAL NUNAN EUSTAQUIO (autos n. 0046956-85.2012.8.07.0001) nos seguintes termos: “Apura-se dos autos que a penhora deferida neste cumprimento de sentença ostenta preferência em relação às demais medidas constritivas incidentes sobre a gleba rural objeto da certidão de matrícula reproduzida no id. 225106356, págs. 52-94, em razão de sua anterioridade, tendo sido registrada, sob o n.o 5, na data de 04/07/2017. Observa-se, outrossim, que o laudo pericial de id. 164634050 foi lavrado em 07/07/2023 e homologado, conforme decisão de id. 181714391, em 21/02/2024, devendo-se a demora para a realização da hasta pública designada nos termos da certidão de id. 218726098 à interposição de recurso pelo devedor, cujo acórdão pela improcedência transitou em julgado apenas na data de 04/11/2024 (id. 217032728, pág. 34). Ademais, o devedor e a terceira interessada EMEOITO AGRÍCOLA LTDA. não instruíram os autos com elemento de convicção, ainda que indiciário, demonstrando a suposta defasagem da expressão financeira de mercado da "supra" aludida gleba rural fixada pelo Juízo. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de ids. 224421244 e 225104491. Aguarde-se a realização das hastas públicas designadas” (ID 225301477, origem). Nas razões recursais, o agravante narra: “Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por YVETTE AMARAL NUNAN EUSTAQUIO em desfavor de JORGE CARONE NETO para cobrança da quantia de R$1.313.732,73 (um milhão, trezentos e treze mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos) – ID 34041841 do processo de origem). Deferida a penhora do imóvel Fazenda Santa Filomena, de propriedade do executado, ora agravante, foi lavrado termo de penhora, conforme consta do ID 98320639, do processo de origem. Com isso, foi determinada a avaliação do bem penhorado (ID 107303939) que, não obstante impugnação pelo executado, ora agravante (ID 123661129), restou avaliado pelo perito corretor de imóveis em 07/07/2023, pelo valor de R$ 109.158.645,40 (cento e nove milhões, cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) (IDs140391909 e 164634053). Destarte, diante da diferença apurada entre o valor da dívida e o valor do imóvel, requereu o executado, ora agravante, a substituição do bem penhorado ou, subsidiariamente, o desmembramento/fracionamento do imóvel (ID 168915995), o que restou indeferido sob o fundamento de que sobre a matrícula do imóvel, incidiam várias penhoras, o que reclamaria atos complexos envolvendo diferentes feitos e Juízos, atentando contra o princípio da duração razoável do processo (ID 181714391). Em face disso, foi interposto recurso de agravo de instrumento para este E. Tribunal, que julgou por manter a decisão agravada, vindo tal feito a transitar em julgado em 07/11/2024, conforme consta do ID 217032728, do processo de origem. Concomitante a isso, os autos foram remetidos ao Leiloeiro Oficial indicado pelo exequente, com a finalidade de que fosse designada data para a realização de hasta pública, o que foi feito após pedido e deferimento de parcelamento de eventuais propostas, conforme edital de intimação do 1o leilão para o dia 10/02/2025 – que restou sem arrematantes, e 2o leilão para o dia 13/02/2025 (IDs 217075314, 217129164, 223131434 e 223422582). Ocorre, Excelsos Julgadores, que em razão do tempo que se passou entre a data em que se deu a avaliação do imóvel penhorado – 07/07/2023 e os noticiados leilões, 10 e 12/02/2025, ou seja, quase 2 (dois) anos, foi pleiteado pelo executado, ora agravante, a atualização monetária do valor da avalição do imóvel, pelos mesmos índices de correção que está sendo aplicado sobre o valor do crédito exequendo, ou então a atualização do referido valor pelo Sr. Perito, utilizando os critérios específicos de mercado, a fim de evitar prejuízos ao devedor face ao débito que está sendo cobrado e corrigido. ( ) Não obstante os legítimos fundamentos, sobreveio decisão de ID 225301477, no sentido de indeferir tais pleitos” (ID 68709576, p.5/6). Alega que “o fato de o laudo ter sido realizado em 07/07/2023 (ID 164634050,) e os leilões terem sido marcados 19 (dezenove) meses depois, 10 e 13//2025, já justificaria a reavaliação do imóvel penhorado e então avaliado, independentemente de requerimento da parte, notadamente se considerar que a produção de soja está em notória alta, bem como que o débito exequendo sofre atualização mensal, e o justo seria que assim também ocorresse com o bem penhorado” (ID 68709576, p.7). Consigna: “dessume-se do ID 164634050, que o laudo pericial do imóvel penhorado – Fazenda Santa Filomena, localizada no Município de Cidade Ocidental/GO, produtora de soja e com 1.738,9978ha de área total, foi avaliada para efeito de venda, em 07/07/2023, pelo valor de R$ 109.150.000,00 (Cento e nove milhões e cento e cinquenta mil reais). Enquanto isso, pela petição recentemente juntada aos autos pela exequente, ora agravada, no ID 223382284 do processo original, o débito do executado segue sendo atualizado mensalmente, chegando à monta no presente mês e ano, no valor de R$ 4.003.680,35 (quatro milhões, três mil e seiscentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), conforme cálculo anexo no ID 223382285” (ID 68709576, p.7). Afirma que “além da garantia da propriedade penhorada ser muito maior do que a dívida, certo é que a realização de leilão em tempo superior ao razoável, após a data em que se efetivou a avaliação do imóvel – 07/07/2023, impõe prejuízo ao executado, pois o lapso temporal certamente alterou substancialmente o valor de seu bem” (ID 68709576, p.8). Assevera que “em 20/02/2020, foi realizada uma avaliação no imóvel pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região, para fins de penhora nos autos do processo trabalhista 0010234-73.2020.5.18.0241 (já encerrado), em que a mesma propriedade objeto do presente feito, foi avaliado em R$ 430.000.000,00 (quatrocentos e trinta milhões de reais)” (ID 68709576, p.11). Destaca que “o primeiro leilão já ocorreu na data de 10/02/2025, restando sem arrematantes, de modo que o segundo leilão, agendado para o dia 13/02/2025, seguirá com propostas com valor até 50% do imóvel, o que representa ainda mais prejuízo ao ora agravante e demais credores (IDs 217075314, 217129164, 223131434 e 223422582)” (ID 68709576, p.12). Salienta que “a ausência de prévia organização das preferências inviabiliza a correta destinação dos valores arrecadados, criando um ambiente de grave insegurança jurídica e risco de prejuízo irreparável às partes” (ID 68709576, p.12). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “A probabilidade de provimento do recurso resta demonstrada pelo tempo dispendido entre a avaliação do imóvel penhorado (07/07/2023) e os leilões (10 e 13/02/2025), a notória valorização do imóvel nesse período e a avaliação inexpressiva do imóvel em relação a outras avaliações e o real valor comercial do mesmo, que denotam que o valor do bem apresentado pelo Sr. Perito está defasado e merece atualização, justificando a aplicação dos artigos 480 e 873, inciso II, do CPC, e da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal, no sentido de que “a variação do valor de imóveis perante o mercado imobiliário não ocorre pelos mesmos índices aplicáveis à dívida executada, de modo que se torna essencial que eventual expropriação de imóvel do devedor ocorra com base no valor atualizado do bem, para evitar descompasso entre o valor pago pelo arrematante e o verdadeiro valor do bem” (AgInt no REsp: 1130982 PB) e “o magistrado não somente pode, como deve, proceder à atualização do preço do laudo, de maneira a aproximar a avaliação do valor de mercado do bem a evitar que o preço vil seja descaracterizado em virtude do fator inflacionário acumulado nesse entrementes” (REsp 1104563-PR), sob pena de configura-se vício insanável que contamina de nulidade a arrematação do bem. (TJ-DF 07256766820228070000 1649031). Ademais, a ausência de prévia organização das preferências inviabiliza a correta destinação dos valores arrecadados, criando um ambiente de grave insegurança jurídica e risco de prejuízo irreparável às partes. Nos termos do artigo 908, §2o, do Código de Processo Civil, a arrematação do bem imóvel em hasta pública não pode prescindir da observância da ordem de preferência dos credores, sob pena de afronta ao próprio sistema normativo de pagamentos na execução, e tampouco da fiel avaliação do imóvel, como visto acima. ( ) O risco de dano grave ou de difícil reparação e o perigo na demora do provimento final do recurso, por sua vez, denotam-se pelo iminente risco de arrematação do imóvel por avaliação irreal e defasada, que não condiz com a realidade do imóvel, e ainda pelo fato de que já foi designada data para a realização de hasta pública, destacando que o primeiro leilão já ocorreu na data de 10/02/2025, restando sem arrematantes, de modo que o segundo leilão, agendado para o dia 13/02/2025, seguirá com propostas com valor até 50% do imóvel, o que representa ainda mais prejuízo ao ora agravante e demais credores (IDs 217075314, 217129164, 223131434 e 223422582)” (ID 68709576, p.16/17). Ao final, requer: “a) com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do CPC/2015, comprovada e demonstrada a presença dos requisitos necessários, quais sejam, ameaça a lesão grave e difícil reparação (evidência do perigo de dano) e relevância na fundamentação do recurso (probabilidade do direito), também nos termos do artigo 294, 300 e seguintes do mesmo Diploma Processual, seja DEFERIDA, como medida de urgência, a antecipação dos efeitos da tutela recursal do presente Agravo de Instrumento até o seu julgamento final, suspendendo a r. decisão agravada, garantindo, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal, que seja realizada (i) a simples atualização monetária do valor da avaliação do imóvel efetivada em 7 de julho de 2023 (ID 164634050), pelos mesmos índices de correção do valor do crédito exequendo, ou então; (ii) a atualização do valor da avaliação do imóvel pelo Sr. Perito, utilizando os critérios específicos de mercado, bem como (ii) a previa organização das preferências; suspendendo o segundo leilão, agendado para o dia 13/02/2024, a fim de se evitar lesão grave e de difícil reparação às partes, interessados, e ao Judiciário, nos termos do artigo 300 do CPC, e demais dispositivos elencados nas presentes razões; b) requer seja o D. Juízo a quo devidamente comunicado da decisão que deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal do presente Agravo de Instrumento, bem como seja intimado o Agravado para responder o presente recurso, ex vi artigo 1.019, inciso II, do CPC; e c) ao final, a Agravante requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso de Agravo de Instrumento, reformando-se definitivamente a decisão agravada, reparo para o fim de permitir a simples atualização monetária do valor da avalição do imóvel efetivada em 7 de julho de 2023 (ID 164634050), pelos mesmos índices de correção do valor do crédito exequendo, ou então para que tal atualização seja realizada pelo Sr. Perito, utilizando os critérios específicos de mercado, bem como para proceder a previa organização das preferências” (ID68709576, p.18/19). Preparo recolhido (ID68710070). É o relatório. Decido. É caso de parcial conhecimento do agravo de instrumento em razão de inovação recursal. Na origem, o agravante não juntou aos autos a fotografia do “contrato de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração agrícola” (ID 68709577) nem o documento de ID68709578, que representa a avaliação do imóvel pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região para fins de penhora nos autos do processo trabalhista 0010234-73.2020.5.18.0241. A parte somente pode juntar documento novo: “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento:29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). À toda evidência, não são documentos novos. Nenhuma das hipóteses pode ser reconhecida, informações contidas na documentação colacionada após interposição recursal que se destina a comprovar os fatos ora alegados, dados que já existiam e estavam disponíveis em momento anterior à decisão recorrida. Destaca-se que sequer foi mencionado eventual motivo de força maior impeditivo da diligência em momento oportuno. Documentos juntados após a decisão, não submetido a debate e apreciação no juízo de origem que não podem ser apreciados nesta sede sob pena de supressão de instância. A esse respeito: “( ) 5. A Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens (ID 57201459), juntada apenas em grau recursal, que comprova o falecimento da esposa e a consequente partilha de bens deixados pela autora da herança, por não se tratar de documento novo, nos termos do art. 435 do CPX, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância, uma vez que se configura inovação recursal” (Acórdão 1904741, 0711738-35.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.) “( ) 1. Não se tratando de documento novo, é vedada a apreciação da documentação apresentada nesta instância recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância” (Acórdão 1886158, 0739218-56.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 11/07/2024.) Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (ação de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. Conforme anotado no relatório, o agravante sustenta, em resumo, que o imóvel foi avaliado em 07/07/2023 pelo valor de R$ 109.158.645,40, mas os leilões foram marcados apenas para 10/02/2025 e 13/02/2025, quase dois anos depois. Argumenta que o valor do imóvel deve ser atualizado para refletir sua real precificação, especialmente considerando a valorização do setor agrícola e a atualização mensal do débito exequendo. Alega que a realização do segundo leilão por até 50% do valor da avaliação desatualizada pode resultar em grave prejuízo, comprometendo seus direitos e os interesses de outros credores. E intenta, nesta sede, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de suspender o segundo leilão, previsto para 13/02/2025; determinar a atualização da avaliação do imóvel, seja por aplicação dos mesmos índices de correção do débito exequendo, seja por nova perícia com critérios de mercado; e determinar a organização das preferências dos credores, evitando insegurança jurídica na destinação dos valores arrecadados. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Conforme se observa da certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel em questão, há 2 (dois) registros de penhora além daquela proveniente da presente execução (ID 164634057, p. 41/42, origem): (i) Protocolo n. 54.845, datado de 01/11/2018, referente à ação declaratória n. 0001679-58.1985.8.19.0001 (1985.001.100650-0), em curso na 8a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ; e (ii) Protocolo n. 69.593, datado de 23/12/2020, referente ao processo n. 0010219-07.2020.5.18.0241, em curso na Vara do Trabalho de Valparaíso de Goiás-GO. A penhora realizada nos autos principais tem preferência sobre as demais, por ter sido registrada em 04/07/2017 (ID 225106356, p. 52/94). A correta destinação dos valores arrecadados na hasta pública deverá observar a ordem de preferência legal (art. 908, § 2o, CPC). Embora a organização das preferências seja um aspecto relevante, não há, neste momento, risco de comprometimento da destinação dos valores arrecadados que justifique a suspensão do leilão. No mais, o agravante alega que o valor do imóvel está desatualizado, defendendo a necessidade de nova avaliação. O art. 873, II, do CPC prevê que uma nova avaliação será cabível se houver prova de que o bem sofreu majoração ou diminuição em seu valor após a avaliação inicial. O agravante não apresentou elementos efetivos que demonstrem variação significativa no valor do imóvel no período, limitando-se a alegar valorização genérica do setor agrícola. É certo que, em outras oportunidades, já decidi no sentido de que, quando a avaliação do bem é realizada anos antes do leilão, sua atualização pode ser determinada para garantir que o preço reflita o valor real do imóvel, evitando alienação por preço vil: “( ) 2. Quando a avaliação do bem é realizada anos antes da designação do leilão, é possível a determinação da atualização dos valores a fim de preservar o valor real. Na hipótese, a avaliação do imóvel em discussão foi de fato realizada faz mais de 2 anos. A defasagem do valor da avaliação decorrente do decurso do tempo pode e deve ser sanada mediante a atualização monetária desse valor, com o escopo de atualizar a expressão monetária do bem para que reflita seu real valor, evitando-se a adjudicação/arrematação desatualizado. ( )” (Acórdão 1885035, 0709185-15.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Contudo, no presente caso, a avaliação foi realizada em 07/07/2023 e o segundo leilão foi designado para 13/02/2025, representando um intervalo de 1 ano, 6 meses e 6 dias. Assim e neste caso, o simples decurso do tempo não é suficiente para justificar nova avaliação, especialmente considerando que o prazo transcorrido não ultrapassa dois anos, período que, em regra, não compromete a fidedignidade da avaliação inicial. Por fim, caso o agravante deseje evitar a alienação do bem por valor que considera inadequado, há possibilidade de exercer o direito de remição da execução (art. 826 do CPC), o que afastaria eventual prejuízo. Forte em tais argumentos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora